Tribunal: TJSP
Processo: 2029665-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Cumprimento de sentença - Prestação de serviços educacionais – Autora beneficiária do financiamento estudantil (FIES) para pagamento de parte do curso de Medicina – Cobrança de valores remanescentes e taxas – Cobrança de valores de forma irregular pela requerida – Aparente descumprimento da instituição financeira ao obstar a rematrícula da autora e

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Cumprimento de sentença - Prestação de serviços educacionais – Autora beneficiária do financiamento estudantil (FIES) para pagamento de parte do curso de Medicina – Cobrança de valores remanescentes e taxas – Cobrança de valores de forma irregular pela requerida – Aparente descumprimento da instituição financeira ao obstar a rematrícula da autora e impor débitos com cobranças indevidas – Contrato de trato sucessivo – Desnecessidade de propositura de novas demandas a cada semestre – Cálculo de mensalidade que deve se sujeitar ao disposto na r. sentença – Necessidade de apuração da cobrança em sede de cumprimento de sentença – Tutela de urgência para rematrícula – Presentes os elementos ensejadores previstos no art. 300 do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029665-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULLYANE FERREIRA DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2029665-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45688
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45688
APEL.No : 2029665-32.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGTE. : JULLYANE FERREIRA DANTAS(JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S/C LTDA
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS

Cumprimento de sentença - Prestação de serviços
educacionais
Autora beneficiária do financiamento
estudantil (FIES) para pagamento de parte do curso de
Medicina Cobrança de valores remanescentes e taxas
Cobrança de valores de forma irregular pela requerida
Aparente descumprimento da instituição financeira ao
obstar a rematrícula da autora e impor débitos com
cobranças indevidas
Contrato de trato sucessivo

Desnecessidade de propositura de novas demandas a cada
semestre Cálculo de mensalidade que deve se sujeitar ao
disposto na r. sentença
Necessidade de apuração da
cobrança em sede de cumprimento de sentença Tutela de
urgência para rematrícula
Presentes os elementos
ensejadores previstos no art. 300 do CPC
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado
contra a decisão de fls.40 proferida em sede de
cumprimento de sentença e cujo teor ora se transcreve:
“ 1)
Indefiro
parcialmente
o
processamento
deste
incidente. Pela sentença de fls. 99/101 dos autos
principais, mantida pelas Instâncias Superiores, foi
confirmada a antecipação de tutela deferida nas fls.
56/58 dos autos principais. Leia-se o teor da decisão
liminar: "(...). Ante o exposto, DEFIRO a tutela
requerida para o fim de que a requerida se abstenha de
impedir a rematrícula da autora no segundo semestre de
2018, em razão de débitos referentes ao Contrato de
Financiamento Estudantil em questão". Não há notícia de
que a ré tenha se negado a matricular a autora no segundo
semestre de 2018. Pelo contrário: o pedido é de obrigar a
ré a rematricular a autora no primeiro semestre de 2020.
Sendo assim, os fatos são novos, e deverão motivar a
propositura da nova ação. 2) Informe se já houve trânsito
em julgado certificado no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, trazendo cópias da(s) r. Decisão(ões) e/ou v.
Acórdão(ãos). Após, retornem conclusos para apreciação”
Sustenta a agravante que os débitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2029665-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45688
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ora obstam a matrícula da autora no 1o semestre de 2020
são as mesmas que foram declaradas inexigíveis em
sentença confirmada em segundo grau. Salienta que se
trata de contrato de trato sucessivo, continuidade de uma
mesma relação jurídica, de forma que o pagamento das
semestralidades ainda por vir constituem prestações
vincendas, também abarcadas pela sentença de mérito.
Afirma que segundo a lógica da decisão, uma nova ação
seria necessária a cada semestre, o que resultaria em 12
ações judiciais até o final do curso. Ressalta que ao
longo da duração da demanda judicial que moveu, foi
proferida decisão que determinou que a ré efetuasse a
matrícula da autora no primeiro e no segundo semestre de
2019, de forma que a atual negativa conflita com as
anteriores decisões proferidas. Requer provimento ao
recurso para declarar a inexigibilidade de qualquer valor
ou taxa adicional cobrada da autora além do previsto no
contrato do FIES bem como determinar que a ré se abstenha
de impedir a rematrícula ou obstar o acesso da agravante
às atividades letivas no atual semestre bem como nos
posteriores.
É o relatório.
A autora propôs ação declaratória de
inexistência dos débitos, c.c. pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais em face da
requerida, arguindo que ingressou na faculdade para o
curso de Medicina, tendo obtido financiamento pelo FIES.
Foi surpreendida com a cobrança de valores
superiores ao previsto no contrato firmado junto ao FIES,
e por isso pretende a declaração de inexigibilidade dos
débitos lançados no sistema da requerida diferentes das
informações do FIES, e requer a condenação da ré à
repetição do indébito, referente a taxa de matrícula, no
valor de R$ 2.373,48, bem como a condenação por danos
morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente
(fls. 122/125), tornando definitiva a liminar concedida,
e condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$
2.373,48 a título de repetição de indébito. A reconvenção
foi julgada improcedente.
Em sede de apelação, em acórdão de minha
relatoria (fls.126/133), a ação foi julgada procedente,
com condenação da requerida a arcar com o pagamento do
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais para a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2029665-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45688
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A autora então ingressou com cumprimento
de sentença, narrando que a ré descumpre as determinações
judiciais e opõe como obstáculo à matrícula da autora no
período referente ao primeiro semestre de 2020. Afirma
que em outras duas ocasiões (fls. 571 e 700) se viu
obrigada a recorrer ao Juízo para conseguir efetuar sua
matrícula.
Requereu seja a executada compelida em
obrigação de fazer de promover a rematrícula da autora no
curso de medicina 2020.1, bem como abster-se de impor
qualquer penalidade em face da exequente por eventual
atraso na realização da matrícula ou proibir o seu acesso
ao campus universitário, sob pena de multa.
Sobreveio então a decisão ora guerreada e
que merece reforma.
De
início,
convém
esclarecer
que
o
contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
entre as partes é de trato sucessivo, não havendo a
celebração de novo contrato a cada semestre, como defende
a agravada, mas sim a sua renovação periódica conforme
matrícula e respectivo aproveitamento das disciplinas do
curso.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
BOLSA
DE
ESTUDOS
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - Prestação de serviços
educacionais Contrato de execução continuada Pretensão da
apelante de que o curso de graduação seja entendido como
uma sucessão de contratos semestrais e independentes
entre si e do ato da matrícula, o que possibilitaria a
sua modificação a qualquer momento do curso Descabimento
- Hipótese em que se trata de típico contrato de trato
sucessivo,
razão
pela
qual,
não
tendo
ocorrido
onerosidade excessiva que autorize a sua revisão, devem a
suas disposições ser mantidas tal como avençadas entre as
partes
RECURSO
DESPROVIDO.
AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA
GARANTIA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO Alegação de
ingerência indevida do Poder Judiciário, o que configuraria ofensa à autonomia universitária
Descabimento Autonomia universitária que não impede o
direito
de
demandar,
também
constitucionalmente
assegurado, quando houver abusividade na conduta da
entidade de ensino Garantia da inafastabilidade da
jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2029665-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45688
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
(TJSP; Ap. no 0031795-46.2007.8.26.0562; Rel. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/09/2011).
Portanto, caso se vislumbre a reincidência
dos vícios contratuais demonstrados pela autora em sede
de sua ação de conhecimento, cabível sua discussão nos
autos do cumprimento de sentença que move.
Do extrato de fls. 37, depreende-se que
são imputados à autora supostos pagamentos feitos a menor
referentes aos meses de fevereiro a maio de 2018, bem
como mensalidades em aberto, referentes aos meses de
junho de 2018 e maio, junho, novembro e dezembro de 2019.

A
ré,
em
sede
de
contrarrazões
(fls.770/776) sustenta que cada contrato celebrado é
semestral, e que a autora traz aos autos fato novo, não
abrangido pela r. sentença de fls.122/125. A agravada não
demonstra a regularidade das cobranças que imputa à
autora.
Desta
forma,
entendo
que
cabível
a
instauração de incidente de cumprimento de sentença, a
fim de que se apure a regularidade dos valores cobrados
da autora a título de mensalidades e pagamentos feitos a
menor, verificando se estes estão sendo calculados da
forma
indicada
pela
r.
sentença
de
fls.122/125,
confirmada pelo acórdão de fls.126/133.
Em sede de tutela de urgência, deve ser
deferida de forma a compelir a instituição financeira a
não obstar a rematrícula da autora no primeiro semestre
de 2020, bem como impor qualquer restrição desta ao
campus universitário, uma vez que presentes os elementos
ensejadores da medida, previstos no art. 300 do CPC, sob
pena
de
multa
diária
de
R$
500,00
em
caso
de
descumprimento, limitado ao teto de R$ 20.000,00.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator